Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO. NATALIZUMABI. TYSABRI. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação do plano privado de assistência à saúde de custear o medicamento Natalizumabi (Tysabri) para tratamento de esclerose múltipla.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde deve custear o medicamento Natalizumabi (Tysabri) 300 mg para paciente com esclerose múltipla.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de contratar nos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde deve ser exercida nos limites e em razão dos direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana.
4. O medicamento Natalizumabi (Tysabri) foi prescrito pelo profissional de saúde que acompanha a paciente e está previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS para o tratamento de esclerose múltipla. Não há fundamento legal ou contratual que justifique a recusa de fornecimento do remédio pleiteado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts 1° e 5o, XXXII; Lei no 14.454/2022; Lei n° 14.307/2022; Lei n° 9.656/1998, art. 10, §§ 4°, 10 e 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0712553-79.2018.8.07.0020, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 19.6.2019; TJDFT, ApCiv 0729498-04.2018.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 2.8.2019.